Tribunal: TJSP
Processo: 1002108-22.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de contrato de crédito pessoal c.c. pedido de indenização por danos morais – Parcial procedência – Juros remuneratórios – Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura (12% a.a.) às instituições financeiras (Súmulas 7 e 596 do STF) – Capitalização dos juros – Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional de contrato de crédito pessoal c.c. pedido de indenização por danos morais – Parcial procedência – Juros remuneratórios – Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura (12% a.a.) às instituições financeiras (Súmulas 7 e 596 do STF) – Capitalização dos juros – Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no 2.170/36) – Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente a autorizar a cobrança - Percentuais das taxas de juros mensal e anual contratadas (16,39% a.m. e 518,00 % a.a.) que se mostram muito distantes daqueles praticados pelo mercado financeiro - Reconhecimento da abusividade - Encargo remuneratório que deve ser limitado à taxa média de mercado para operação semelhante na data da contratação - Repetição do indébito de forma simples, com possibilidade de compensação de valores - Danos morais inexistentes - Mero aborrecimento cotidiano - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002108-22.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante
APARECIDA FLORINDO PACHECO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-22.2019.8.26.0615 -Voto no
2
Apelação no 1002108-22.2019.8.26.0615
Comarca: Tanabi 1a Vara
Apelante: Aparecida Florindo Pacheco
Apelado: Banco Agibank S.A.
Juiz de Primeiro Grau: Tiago Octaviani
Voto no 41036
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação revisional de contrato
de crédito pessoal c.c. pedido de indenização por danos
morais
Parcial procedência
Juros remuneratórios

Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da
Usura (12% a.a.) às instituições financeiras (Súmulas 7 e
596 do STF) Capitalização dos juros Ajuste posterior à
MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob
no 2.170/36) Previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal suficiente a autorizar a cobrança -
Percentuais das taxas de juros mensal e anual contratadas
(16,39% a.m. e 518,00 % a.a.) que se mostram muito
distantes daqueles praticados pelo mercado financeiro -
Reconhecimento da abusividade - Encargo remuneratório
que deve ser limitado à taxa média de mercado para
operação semelhante na data da contratação - Repetição do
indébito
de
forma
simples,
com
possibilidade
de
compensação de valores - Danos morais inexistentes -
Mero aborrecimento cotidiano - Sentença parcialmente
modificada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 12 de maio de 2020 (fls. 165/169), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente a ação revisional de contrato de crédito pessoal c.c. pedido
de indenização por danos morais, conforme o seguinte dispositivo: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos que APARECIDA
FLORINDO PACHECO moveu em face do BANCO AGIBANK S/A, para determinar
a devolução, em favor da autora, de forma simples, do valor de R$1.740,33, bem
como para declarar-se a inexigibilidade/cancelamento das parcelas ainda não
quitadas do contrato debatido nos autos. Sobre este valor a ser restituído, incidirá
correção pela Tabela Prática do TJSP desde o ajuizamento da demanda e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. Em consequência, JULGO O PROCESSO
EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-22.2019.8.26.0615 -Voto no
3
I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, as custas
processuais devem ser arcadas por cada parte, na proporção de 50% para cada
polo. Ademais, arcará a parte requerida com os honorários do advogado da parte
autora, que fixo em 10% do valor da condenação (à título de danos materiais ora
imposta). Noutro giro, arcará a parte autora com os honorários do advogado da
parte requerida, que fixo em 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor
da condenação, nos termos do artigo 86 do NCPC, tudo em vista do grau de zelo, do
lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho
realizado pelo(s) procurador(es) da parte vencedora e do tempo exigido (incisos I,II,
III e IV do § 2o do art. 85 do CPC), mas observados os benefícios da justiça gratuita
deferidos à autora (fl. 68)”.
Nas razões do recurso é alegado que: devem ser aplicadas ao
caso as regras do CDC; é vedada a capitalização dos juros, bem como a cobrança de
percentual acima de 12% a.a.; o percentual aplicado da taxa de juros remuneratórios
é abusivo, devendo ser aplicado o percentual da taxa média de mercado para
operações da mesma espécie, sendo caso, ainda, de repetição em dobro do indébito;
restaram demonstrados os danos morais. Pede provimento do recurso para
modificação da sentença (fls. 173/188).
Contrarrazões às fls. 195/219.
Valor atribuído à causa em 24/09/2019: R$ 10.000,00 (fl. 25).
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 29/05/2020, é tempestiva e isentada do recolhimento de preparo, em
razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (fl. 68).
Não comporta acolhimento a preliminar arguida em
contrarrazões, consistente na alegada violação ao princípio da dialeticidade.
As razões do recurso não são genéricas, pois a irresignação
visa o reconhecimento das teses expostas na petição inicial e que não foram acolhidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-22.2019.8.26.0615 -Voto no
4
na sentença. Houve possibilidade plena do exercício do devido processo legal e seus
princípios derivativos, da ampla defesa e do contraditório.
No mais, dispõe a Súmula 297 do C. STJ "O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
Portanto, possível a revisão contratual em caso de
ilegalidades ou abusividades encontradas nos termos ajustados, pois a legislação
consumerista autoriza ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se
insere a denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
Pois bem, impende, inicialmente, considerar que, conquanto
incidam as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação
de consumo, tal não implica, por si só, o reconhecimento de abusividades, ainda que
se trate de contrato de adesão.
No caso, objetiva-se revisão de contrato de empréstimo
pessoal firmado em 31 de agosto de 2018, no valor de R$ 1.568,73, a ser pago em 12
parcelas mensais e fixas de R$ 305,34, com taxa de juros mensal de 16,39% a.m. e
518,00% a.a., com CET anual de 557,02% (fls. 97/99).
No tocante aos juros remuneratórios, não é vedado às
instituições financeiras pactuar com o tomador do crédito a incidência de juros em
patamar superior a 12% ao ano.
A Lei da Usura não se aplica às instituições financeiras, não
havendo que se falar, assim, em limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano,
conforme, inclusive, entendimento consolidado na súmula vinculante no 7 do C. STF:
“A norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
O C. Superior Tribunal de Justiça também fixou
entendimento sobre o tema, no seguinte sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-22.2019.8.26.0615 -Voto no
5
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada:
Este STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que “a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”
(REsp 1061530/RS, Min. Nancy Andrighi, DJ 10/03/2009).
A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é de
que a abusividade precisa ser cabalmente demonstrada, com a comprovação do
desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a
convenção ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária do período
(STJ, Recursos Especiais nos. 271.214-RS, 407.097/RS e 420.111/RS).
Assim, como mencionado alhures, “o pacto referente à taxa
de juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese,
desinfluente para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e imprestável o
patamar de 12% ao ano, já que sequer a taxa média de mercado, que não é
potestativa, se considera excessiva, para efeitos de validade da avença” (STJ, Quarta
Turma, REsp. 604518, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior).
Importa ainda mencionar que o contrato informa o custo
efetivo total (CET), índice criado pela Resolução 3.517/2007 e calculado com base
nos fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de
juros pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do
cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela
instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento. Seu
intuito é fornecer ao consumidor parâmetros para comparação dos produtos
disponíveis no mercado a partir da ciência de todos os custos envolvidos na
contratação de um crédito.
Portanto, o valor da parcela do financiamento não considera,
tão-somente, a incidência da taxa de juros, mas a totalidade dos encargos cobrados
na contratação do financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-22.2019.8.26.0615 -Voto no
6
Ademais, este entendimento não discrepa da jurisprudência
desta C. 38a Câmara de Direito Privado, conforme se infere do seguinte excerto:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de Crédito Bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Compete ao Juiz
aferir sobre a necessidade ou não de produzir determinada prova,
bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou
protelatórias Dicção do artigo 130 do Código de Processo Civil.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. Não configuração Ação de
execução que atende aos requisitos dos artigos 282 e 283, do
Código de Processo Civil - Causa de pedir e respectivo pedido
devidamente expressos na exordial - Petição instruída com cópia
do contrato e demonstrativo de débito. ANATOCISMO.
Inexistência. Capitalização de Juros. Periodicidade inferior a um
ano. Art. 28, § 1o, I, que permite o pacto da periodicidade da
capitalização entre as partes - Contrato celebrado após 31 de
março de 2000, data da última edição da Medida Provisória
2170- 36/2001. JUROS. Limitação. Desacolhimento. A súmula 596
do Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente súmula no 382,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula vinculante no
7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem juros acima
do limite de 12% ao ano. Termo inicial a ser contado desde a
citação. Descabimento. Responsabilidade contratual - Não
incidência do art. 405 do CC - Termo a quo a partir do
vencimento da obrigação - Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO” (Apelação no 0206044-62.2011.8.26.0100, Rel. Des.
Spencer Almeida Ferreira, julg. 31/10/2012).
Quanto à capitalização dos juros, não há mais dúvidas acerca
da sua possibilidade em operações financeiras após 30/03/2000, data em que foi
editada a MP 1.963-17, sendo que a previsão de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal já é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
estabelecida no contrato bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-22.2019.8.26.0615 -Voto no
7
No Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi objeto de
recente decisão da Segunda Seção que, no âmbito e para fins do sistema de recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC), decidiu:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada;
2) A capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.” (REsp no 973.827, Rel. para acórdão Min.
Maria Isabel Gallotti, DJe de 24/09/2012).
No caso dos autos, há cláusula estabelecendo taxa de juros
anual de 518,00%, superior ao duodécuplo da mensal de 16,39%, suficiente para
permitir a cobrança dos juros de forma capitalizada, inexistindo, portanto,
abusividade.
Convém esclarecer, neste ponto, que como ainda não há
decisão definitiva sobre a questão, não há cogitar em inconstitucionalidade do artigo
5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, devendo preponderar a presunção de
constitucionalidade do citado dispositivo, até que a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.316 seja definitivamente julgada.
Quanto à utilização da Tabela Price, inexiste qualquer
irregularidade, na medida em que tal tabela não induz, necessariamente, à
capitalização dos juros, consistindo, antes, em critério de amortização de dívida em
prestações periódicas e sucessivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-22.2019.8.26.0615 -Voto no
8
Roberto Carlos Martins Pires esclarece que “Pela Tabela
Price, o financiamento é pago em prestações iguais, constituídas de duas parcelas:
amortização e juros. Tem como características principais o valor de juros
decrescentes, amortizações crescentes ao longo da operação e pagamentos periódicos
e sucessivos.” (“Temas Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação - Uma
Análise Jurídica do Problema Matemático” - Editora e Livraria Jurídica do Rio de
Janeiro, 2004, págs. 27 e 29).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem
reconhecido que a previsão de juros pré-fixados embutidos no valor das parcelas não
implica abusividade, nem mesmo se utilizada a Tabela Price.
“CONTRATO BANCÁRIO Empréstimo parcelado Ilegalidade
não verificada
Juros pré-fixados, embutidos nas parcelas de
valores fixos e pré-determinados Utilização da Tabela Price que
não implica abusividade Recurso do réu provido.” (Apelação no
7.169.028-1, Rel. Des. Rui Cascaldi, 12a Câmara de Direito
Privado, j. 12/08/2009).
Portanto, não há ilegalidade na aplicação da forma
capitalizada dos juros, com aplicação da “Tabela Price”, bem como na ausência de
limitação dos juros ao percentual de 12% a.a.
No mais, respeitado o entendimento do magistrado prolator
da sentença, indiscutível que a cobrança de taxa de juros no patamar exigido é ilegal
e abusiva, ultrapassando os limites do razoável e colocando o consumidor em
desvantagem exagerada, razão pela qual deve ser limitada de acordo com a taxa
média de mercado disponibilizada pelo Banco Central do Brasil para as operações de
categoria similar (empréstimo pessoal não consignado).
A possibilidade de revisão judicial do contrato tem seu
permissivo legal na Magna Carta, que estabelece no artigo 5o, inciso XXV, que “a lei
não excluirá da apreciação pelo Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
De consignar, também, que é possível a revisão de cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-22.2019.8.26.0615 -Voto no
9
contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt
servanda, de modo que, fundado o pedido na transgressão de preceitos legais e
constitucionais, possível, em tese, o reexame do contrato.
Além disso, como bem consignou o E. Des. Sergio Gomes,
no voto da Apelação no 4010408-49.2013.8.26.0576, de sua lavra, “para a
procedência de demandas de tal espécie basta que a taxa de juros cobrada pela
instituição bancária seja abusivamente superior à média da praticada pelo mercado,
não sendo necessário que seja a maior taxa do mercado”1.
A propósito, veja-se a ementa do referido julgado:
“APELAÇÃO
BANCÁRIO
EMPRÉSTIMO PESSOAL

REVISIONAL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Relação de consumo - Qualidade de destinatário final verificada -
Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor,
aplicáveis também às instituições bancárias (Súmula do e. STJ,
verbete 297).
2. BANCÁRIO JUROS REMUNERATÓRIOS Banco que não
nega que a taxa de juros contratada supera o triplo da média do
mercado Para a procedência de revisional de contrato bancário
não é necessário que a taxa de juros contratada seja a maior do
mercado, mas apenas que esta supere, em importe considerável, a
média daquelas praticada pelas instituições bancárias. RECURSO
PROVIDO”.
Nestes termos, há de se concluir que os juros praticados pela
instituição bancária são astronômicos e exorbitantes, o que implica afronta ao artigo
39, IV e XI, e artigo 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Tal postura
é incompatível com a boa-fé objetiva e com a necessária proporcionalidade que deve
haver não só em contratos consumeristas, mas em todo e qualquer negócio jurídico.
Assim, o caso é de modificação da sentença nesse ponto, para
1 Apelação no 4010408-49.2013.8.26.0576, 37a Câmara de Direito Privado, j. em 22/07/2014, V.U..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-22.2019.8.26.0615 -Voto no
10
determinar a redução do percentual da taxa de juros remuneratórios ao percentual da
taxa média do Banco Central do Brasil para crédito pessoal não consignado
aplicada à época para a operação.
Os valores cobrados a maior devem ser restituídos na forma
simples, e eventual débito ou crédito ser apurado em liquidação de sentença, com
atualização monetária pela Tabela do TJSP a partir de cada desembolso, mais juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação, compensando-se os valores.
Nesse sentido:
“AÇÃO REVISIONAL. Contratos de empréstimo pessoal. Juros
remuneratórios. Abusividade identificada. Adequação à taxa
média do mercado divulgada pelo Banco Central. Aplicação de
precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão
submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.1061.530/RS).
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação no 1022508-79.2015.8.26.0071, TJSP, 38a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Fernando Sastre Redondo, j. em
07/06/2017).
Quanto aos danos morais, é certo que o reconhecimento do
direito à compensação por prejuízo imaterial exige a demonstração de uma conduta
antijurídica, um comportamento contrário ao direito, além da existência de prejuízo,
tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja ele de ordem material
ou imaterial e, em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre
ambos, de maneira a precisar-se que o dano decorre da conduta lesiva.
No caso, os fatos analisados revelam que não houve uma
conduta apta a ensejar o reconhecimento de danos morais. Afigura-se presente uma
situação típica de aborrecimento ou dissabor cotidiano, decorrente de discussão
acerca de abusividade em percentual de juros remuneratórios (empréstimo pessoal
não consignado), o que, de acordo com a uníssona jurisprudência, está fora da órbita
da caracterização de dano imaterial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002108-22.2019.8.26.0615 -Voto no
11
Não houve, portanto, qualquer abalo subjetivo à autora.
Portanto, o recurso comporta parcial provimento, apenas para
reconhecer a abusividade do percentual dos juros remuneratórios aplicado no
contrato, determinando a aplicação da taxa média de mercado para operação da
mesma natureza, e condenar o requerido a restituir ou compensar os valores cobrados
a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, conforme acima
fundamentado, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive o regime de
decaimento.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente
prequestionados todos
os
artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator